Tribunal: TJDFT
Processo: 0001607-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESOLUÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. REGRA GERAL. VALIDADE. CASO CONCRETO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO. ABUSIVIDADE. RESP 1599511/SP. RECURSO REPETITIVO. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CAUSA DE PEDIR. ATRASO NA ENTREGA. MOTIVAÇÃO ANTERIOR. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES POSSIBILIDADE. INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL. TESE PREJUDICADA.
1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
2. Verificando-se que a sentença objurgada não determina a retenção de valores no percentual de 25%, mas apenas reconhece a ausência de abusividade até tal patamar, determinando, na sequência, a observância das disposições contratuais, que preveem dedução de 20%, não há que se falar em vício de julgamento ultra petita no decisum.
3. Nos termos do que restou definido no âmbito do julgamento do REsp 1599511/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, é valida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Violado o dever de informação nos termos fixados, há que se reconhecer a abusividade na cobrança.
4. A devolução em dobro de valores, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, exige, dentre outros requisitos, a comprovação de má-fé, que não se confunde com falha na prestação do serviço, de modo que, ausente a efetiva prova de sua ocorrência, eventual condenação deve observar a forma simples.
5. Evidenciada expressa manifestação de vontade da promissária compradora no sentido de se resilir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel em razão da ausência de recursos financeiros para concretizar o financiamento imobiliário em momento anterior ao ajuizamento da ação, que tem como causa de pedir o atraso na entrega da obra, há que se preservar a real motivação em atenção à boa-fé objetiva que rege os contratos e à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.